Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739403-94.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARLUCIA DE ASSIS AZEVEDO DA GAMA PACIENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA/DF. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI; na forma do § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e encontra-se preso preventivamente desde 25/01/2022. Assevera não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Esclarece que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta que a decisão é genérica, não tendo afastado a possiblidade de aplicação de medida cautelar diversa. Além disso, não atende ao princípio da contemporaneidade e não indica qualquer fato concreto que justifique a manutenção da prisão do paciente. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. Instada a se manifestar acerca do interesse processual, haja vista que o presente habeas corpus possui o mesmo objeto do HCCrim 0739066-08.2022.8.07.0000, distribuído em 17/11/2022, a Impetrante apresentou a petição de Num. 4155888. DECIDO. Conforme se observa, os presentes autos possuem o mesmo objeto do HCCrim 0739066-08.2022.8.07.0000, distribuído à minha relatoria em 17/11/2022. Assim, verifico a sua manifesta inadmissibilidade diante da duplicidade de ações com o mesmo objeto. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus, em razão da sua manifesta duplicidade, com fundamento no artigo 666 do Código de Processo Penal cc artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator